Tribunal: TJBA
Processo: 8017441-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017441-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: MARIA LUCIA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTINA LUCIA DA SILVA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO CONTRATUAL. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUXÍLIO-FUNERAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por morte, auxílio-funeral e danos morais à beneficiária de seguro de vida, sob o fundamento de manutenção da cobertura em razão da continuidade dos descontos dos prêmios, mesmo após alegado cancelamento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se o contrato de seguro estava vigente na data do óbito; (iii) determinar se é devido o pagamento de auxílio-funeral sem comprovação de despesas; (iv) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de contestação de mérito pela seguradora configura pretensão resistida, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A relação entre as partes é de consumo, impondo responsabilidade objetiva à seguradora, nos termos do art. 14 do CDC.

A continuidade dos descontos dos prêmios após o alegado cancelamento contratual demonstra a manutenção da cobertura securitária e gera legítima expectativa no consumidor.

A aceitação dos prêmios pela seguradora impede a negativa posterior da indenização, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O auxílio-funeral, quando previsto contratualmente como valor fixo, possui natureza de prestação autônoma, sendo devido independentemente da comprovação de despesas.

A negativa indevida de cobertura securitária em contexto de morte do segurado ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 188, 406, 422, 757 e 771; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MS, Apelação Cível nº 0801321-23.2022.8.12.0045, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 28.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0513699-22.2019.8.05.0001, Rel. Marta Moreira Santana, j. 06.05.2022; TJ-RO, Apelação Cível nº 7001561-16.2021.8.22.0001, j. 19.01.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.831.352/RJ, Rel. Min., j. 22.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.